Tribunal: TJDFT
Processo: 0737937-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A legislação consumerista acolheu a teoria menor, estabelecendo o §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor ser aplicável a disregard doctrin "sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".
2. Demonstrada a insolvência da empresa e comprovada ser a pessoa jurídica obstáculo à satisfação do crédito, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica a fim de que os sócios respondam diretamente pela obrigação.
3. Recurso não provido.